Tribunal: STJ
Processo: 1035534-92.2023.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987900 - SP(2025/0256463-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L A F R S (MENOR)
AGRAVANTE
: F A DA C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO - SP492033
EDMILSON SOUZA SANTOS - SP496965
AGRAVADO
: UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474
JANAINA BITTENCOURT DO AMARAL L. BARBOSA - SP203510
MARTA OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP369543
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
C/C
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS
TERMOS DO
§6o, DO CPC. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
ART. 1.003,
RECURSO ESPECIAL. MERA MENÇÃO A DOCUMENTO REFERENTE À
COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. INCABÍVEL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, não
obstante a devida intimação para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do referido recurso.
4. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no
Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea
(certidão específica do Juízo de segundo grau de jurisdição ou cópia do Diário
Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que
criou o feriado local). Não serve a tal propósito "print" (captura) de tela,
imagem de página eletrônica extraída da "internet", mera menção no corpo
da petição recursal ou apresentação de lista ou de calendário. Julgados do
STJ.
5. Após o transcurso do prazo do
§6o, do CPC
, a
art. 1.003,
in albis
comprovação tardia da tempestividade em sede de Embargos de declaração
em Agravo Interno, como é a situação vertente, não afasta o óbice da
intempestividade. Nesse sentido, conferir: AgInt no AREsp n. 2.970.577/DF,
Terceira Turma, DJEN de 27/11/2025.
6. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54640207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 990a1d47-291b-41d9-8de5-1bbcbbc2be72

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640207 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:30
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 990a1d47-291b-41d9-8de5-1bbcbbc2be72

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2987900 - SP (2025/0256463-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: L A F R S (MENOR)
AGRAVANTE
: F A DA C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS
: FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO - SP492033

EDMILSON SOUZA SANTOS - SP496965
AGRAVADO
: UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADOS
: LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474

JANAINA BITTENCOURT DO AMARAL L. BARBOSA - SP203510

MARTA OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP369543
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM
PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS
TERMOS DO
§6o, DO CPC. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
ART. 1.003,
RECURSO ESPECIAL. MERA MENÇÃO A DOCUMENTO REFERENTE À
COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. INCABÍVEL.
1. Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
compensação por danos morais.
2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer,
o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo
caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, não obstante a
devida intimação para tanto, não há como ser afastada a intempestividade do
referido recurso.
4. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do prazo no
Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea
(certidão específica do Juízo de segundo grau de jurisdição ou cópia do Diário
Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou
o feriado local). Não serve a tal propósito "print" (captura) de tela, imagem de
página eletrônica extraída da "internet", mera menção no corpo da petição
recursal ou apresentação de lista ou de calendário. Julgados do STJ.
5. Após o transcurso do prazo do
§6o, do CPC
, a
art. 1.003,
in albis
comprovação tardia da tempestividade em sede de Embargos de declaração
em Agravo Interno, como é a situação vertente, não afasta o óbice da
intempestividade. Nesse sentido, conferir: AgInt no AREsp n. 2.970.577/DF,
Terceira Turma, DJEN de 27/11/2025.
6. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA53160682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 4ae409cd-3c50-48e1-a230-68c2b04a2ac4

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por L A F R S e F A DA C por contra decisão
unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial que interpusera.
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c
Ação:
compensação por danos morais, ajuizada pela parte agravante, em face de UNIMED
DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em razão de alegado
cancelamento indevido de contrato de plano de saúde celebrado entre as partes.
julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a
Sentença:
parte a agravada na obrigação de restabelecer o contrato de plano de saúde objeto
desta ação.
negou provimento à apelação interposta pelas partes
Acórdão:
agravantes, mantendo a negativa de compensação por danos morais, nos termos da
seguinte ementa:
DANO MORAL – CANCELAMENTO DE PLANO DE SAÚDE - ERRONIA
PRONTAMENTE REPARADA PELO JUDICIÁRIO – ATO SEM MAIORES
CONSEQUÊNCIAS – AUTORA CONTUMAZ INADIMPLENTE – NÃO ATINGIMENTO
DO COMPLEXO VALORATIVO DA PESSOA – PLEITO AFEIÇOADO POR VÃ COBIÇA -
AÇÃO IMPROCEDENTE – SENTENÇA CONFIRMADA – APELO DESPROVIDO. (e-STJ
fl. 276)
opostos pelas partes agravantes, foram
Embargos de declaração:
rejeitados.
expedida pela Secretaria Judiciária
Certidão para saneamento de óbices:
do STJ, determinou a intimação das partes agravantes para, no prazo de 5
(cinco) dias, comprovarem eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do
prazo para interposição do agravo em recurso especial, nos termos do art. 1.003,
§6o, do CPC.
conheceu do agravo, para não conhecer do
Decisão da Presidência do STJ:
recurso especial interposto pelas partes agravantes, devido a intempestividade
do apelo nobre.
rejeitou os embargos de declaração
Decisão da Presidência do STJ:
opostos pelas partes agravantes.
alega, em síntese, que:
Agravo interno:
i) a informação sobre o feriado consta na peça de recurso especial (e-STJ
fls. 285) e que o TJ/SP, no juízo de admissibilidade (art. 1.030, CPC), admitiu o
recurso especial;
Documento eletrônico VDA53160682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 4ae409cd-3c50-48e1-a230-68c2b04a2ac4

ii) sustenta a nulidade do “ato ordinário” (e-STJ fl. 383) que determinou
o saneamento de óbices; e
iii) que a
alterou o
§ 6o, do CPC, para admitir
Lei 14.939/2024
art. 1.003,
correção de vício formal ou sua desconsideração se a informação já constar do
processo eletrônico (e-STJ fl. 423).
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada inadmitiu o recurso especial interposto pelas partes
agravantes, em razão da intempestividade.
Incialmente, cabe ressaltar que a análise da admissibilidade realizada pelo
Tribunal de origem não vincula esta Corte, em razão de se tratar de procedimento
bifásico. Nesse sentido: AgRg no
(Terceira Turma, DJe
REsp 1.544.109/PE
e AgInt no
(Quarta Turma, DJe
.
19/12/2016)
REsp 1.385.146/SC
22/03/2017)
O recurso especial, de fato, é inadmissível por ser intempestivo. O acórdão
recorrido foi publicado em
(e-STJ fl. 391), segunda-feira. Exauriu-se,
07/10/2024
pois, o prazo legal para a interposição do recurso especial em
segunda-
28/10/2024,
feira. No entanto, a petição do recuso foi protocolizada em
terça-feira
29/10/2024,
(e-STJ fl. 285), ou seja, fora do prazo legal de 15 dias úteis.
Nos termos do
§ 6o, do CPC, o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
Necessário frisar que, nos termos da certidão de saneamento de óbices de
fl. 383 (e-STJ), as partes agravantes foram regularmente intimadas para - no prazo
de 5 (cinco) dias - comprovar a regularidade da interposição do recurso especial
perante o TJ/SP, contudo quedaram-se inertes, nos termos das certidões de fls. 388-
389 (e-STJ).
Urge esclarecer que o referido ato ordinatório encontra-
se fundamentado, também, em normativo interno desta Corte Superior, qual seja, a
Resolução STJ/GP n. 21 de 11 de Junho de 2025, não havendo que se falar em
nulidade.
Ademais, a ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do
prazo no Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea
(certidão específica do Juízo de segundo grau de jurisdição ou cópia do Diário Oficial
Documento eletrônico VDA53160682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 4ae409cd-3c50-48e1-a230-68c2b04a2ac4

- contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou o feriado
local). Não serve a tal propósito "print" (captura) de tela, imagem de página
eletrônica extraída da "internet", mera menção no corpo da petição recursal ou
apresentação de lista ou de calendário. A esse propósito: EDcl no AgInt no
Terceira Turma, DJEN de
e EDcl no AgInt no
AREsp n. 2.707.555/SP,
15/8/2025
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.272.242/BA,
27/11/2023.
Nesse sentir, a simples alegação das partes agravantes de que a
informação sobre o feriado consta na peça de recurso especial (e-STJ fls. 285) não
afasta a intempestividade na hipótese.
Por derradeiro, após o transcurso do prazo do
§6o, do CPC
art. 1.003,
in
, a comprovação tardia da tempestividade em sede de Embargos de declaração
albis
em Agravo Interno, como é a situação vertente, não afasta o óbice da
intempestividade. Nesse sentido, conferir: AgInt no
Terceira
AREsp n. 2.970.577/DF,
Turma, DJEN de

27/11/2025.
Assim, em razão da ausência de comprovação da suspensão do prazo
processual, não obstante a intimação para a comprovação da regularidade da
interposição do recurso especial, não há como ser afastada a intempestividade do
referido apelo.
DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

Documento eletrônico VDA53160682 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/12/2025 22:20:07
Código de Controle do Documento: 4ae409cd-3c50-48e1-a230-68c2b04a2ac4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.987.900 / SP
Número Registro: 2025/0256463-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10355349220238260224
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : L A F R S (MENOR)
AGRAVANTE : F A DA C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO - SP492033
EDMILSON SOUZA SANTOS - SP496965
AGRAVADO
: UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474
JANAINA BITTENCOURT DO AMARAL L. BARBOSA - SP203510
MARTA OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP369543
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : L A F R S (MENOR)
AGRAVANTE : F A DA C - POR SI E REPRESENTANDO
ADVOGADOS : FERNANDO APARECIDO DA CONCEIÇÃO - SP492033
EDMILSON SOUZA SANTOS - SP496965
Documento eletrônico VDA54617568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: a8637d08-ff15-41d8-84a3-947900aa6d3b

AGRAVADO
: UNIMED DE GUARULHOS-COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADOS : LUCIANA CAMPREGHER DOBLAS BARONI - SP250474
JANAINA BITTENCOURT DO AMARAL L. BARBOSA - SP203510
MARTA OLIVEIRA DE MENDONÇA - SP369543
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:41:34
Código de Controle do Documento: a8637d08-ff15-41d8-84a3-947900aa6d3b